Tribunal: TJSP
Processo: 1500819-15.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Município de Rancharia – Taxa de água - Valor executado (R$ 5.872,32) que supera o valor de alçada - Sentença que extinguiu a execução de ofício, com fundamento na ausência de interesse processual, diante do baixo valor da dívida - Insurgência do exequente - Acolhimento - É direito da Municipalidade credora optar pelo prosseguimento de execuções fiscais com baixo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Município de Rancharia – Taxa de água - Valor executado (R$ 5.872,32) que supera o valor de alçada - Sentença que extinguiu a execução de ofício, com fundamento na ausência de interesse processual, diante do baixo valor da dívida - Insurgência do exequente - Acolhimento - É direito da Municipalidade credora optar pelo prosseguimento de execuções fiscais com baixo valor - Arrecadação municipal que deve ser gerida pelo Poder Executivo municipal - Lei municipal que meramente autoriza ao Município o não ajuizamento de execuções de baixo valor, não havendo vedação legal ao seu ajuizamento, caso a credora entenda assim devido - Súmula no 452 do C. STJ – Inaplicabilidade do Tema 1184 – Execução ajuizada em 16/10/2018, antes da publicação do referido Tema (19/12/2023) – Inteligência do Provimento CSM no 2.738 - Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução – Recurso provido.